Tribunal: TJBA
Processo: 8041462-09.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8041462-09.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DE AUTORIDADE FAZENDÁRIA. QUESTÃO TRIBUTÁRIA ENVOLVENDO BASE DE CÁLCULO DO ITCMD. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pela Vara de Registros Públicos de Salvador, em face da 11ª Vara da Fazenda Pública da mesma comarca, diante de declínio recíproco de competência para julgar mandado de segurança impetrado por espólio contra ato do Inspetor Chefe da SEFAZ/BA, que teria fixado indevidamente a base de cálculo do ITCMD em processo administrativo. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se compete ao Juízo da Vara de Registros Públicos ou à Vara da Fazenda Pública o julgamento de mandado de segurança que visa à retificação de base de cálculo de imposto estadual, com repercussão em inventário extrajudicial. III. Razões de decidir O pedido principal diz respeito à retificação de lançamento tributário e à restituição de imposto pago a maior, configurando matéria tributária. A definição da proporção do bem entre meeira e herdeiro é questão incidental, não sendo o núcleo da controvérsia. A Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 70, I, “c”, atribui às Varas da Fazenda Pública a competência para julgar mandados de segurança contra atos de autoridade fazendária. O fato de o inventário tramitar extrajudicialmente não desloca a competência tributária para a Vara de Registros Públicos. IV. Dispositivo Conflito conhecido e julgado procedente, declarando-se competente o Juízo de Direito da 11ª Vara de Fazenda Pública da Comarca da Capital. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência n. 8041462-09.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 11ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)